Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. ACORDO PARA PAGAMENTO - MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
3. In casu, narra o autor que é aluno regularmente matriculado no curso de Engenharia Civil oferecido pela ré e que deixou de pagar as mensalidades de fevereiro a junho de 2019. Segundo ele, em 29/08/2019, firmou acordo para o pagamento da dívida, mas seu nome não foi excluído dos cadastros de inadimplentes. Requer a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos e condenar o réu na obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de R$ 300,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo autor, o qual pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos imateriais.
4. Verifica-se que o nome do autor foi inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de ausência de pagamento das mensalidades do primeiro semestre de 2019 e que, negociada a dívida, o autor iniciou o pagamento das parcelas por meio de cartão de crédito (ID 20009368, 20009365), sendo afirmado pela ré que o autor não possui débitos junto à instituição de ensino (ID 20009390 - Pág. 7).
5. Observa-se ainda que, mesmo quitada a dívida, em 26/05/2020, o nome do autor ainda constava ativo nos cadastros de inadimplentes (ID 20009366, 20009367), o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o período de nove meses anos em que o nome do autor permaneceu indevidamente nos cadastros de inadimplentes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 300,00) merece ser majorado para R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. De fato, nenhuma razão foi invocada para a fixação de indenização assim tão módica, em aberta dissonância à média fixada para casos similares.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.